Tribunal: TJSP
Processo: 2087131-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela, para o fim de se determinar o fornecimento de tratamento "home care", sob pena de multa diária – Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Presença do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris" – Multa fixada com o objetivo de compelir a agravante ao

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela, para o fim de se determinar o fornecimento de tratamento "home care", sob pena de multa diária – Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela – Observância ao princípio do cuidado – Presença do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris" – Multa fixada com o objetivo de compelir a agravante ao cumprimento da determinação – Adequação da fixação – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087131-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é agravado HUGO DAMKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087131-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42287
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2087131-81.2020.8.26.0000 Voto no 42287.
Comarca: Bauru 2a Vara Cível Proc. no 1004740-67.2020.8.26.0071.
Agravante(s): Sul América Seguro Saúde S/A.
Agravado(s): Hugo Damke.
Natureza da Ação: Plano de Saúde Tratamento Médico.
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Antecipação de tutela, para o fim de se determinar o
fornecimento de tratamento “home care”, sob pena de multa
diária Admissibilidade Preenchimento dos requisitos para
o deferimento da tutela Observância ao princípio do cuidado
Presença do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”
Multa fixada com o objetivo de compelir a agravante ao
cumprimento da determinação
Adequação da fixação

Agravo não provido.
Agravo de instrumento contra antecipação de tutela de urgência em ação
de obrigação de fazer, movida pelo agravado em face da agravante, para o fim de
compeli-la a fornecer, imediatamente, tratamento “home care”, nos exatos moldes
postulados na inicial (fl. 13, item 1, letras “a” e b”), sob pena de multa diária fixada
em R$1.000,00.
Pretende, a agravante, o provimento de seu recurso, sob a alegação de que
o contrato firmado com o agravado exclui expressamente o fornecimento de
atendimento domiciliar e de enfermagem particular, sendo perfeitamente válidas, tais
cláusulas, de modo que não estão presentes os requisitos à antecipação deferida.
Defende, mais, que a multa fixada é exorbitante e o prazo para cumprimento da
tutela curto, ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Subsidiariamente,
requer seja, ao menos, reduzido o valor da multa e limitada a sua incidência.
Processado sem efeito suspensivo (fl. 128), não foi contraminutado (fl.
136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087131-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42287
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida, o recurso não comporta
provimento.
A agravante pretende o provimento de seu recurso, sob a alegação de que
o tratamento “home care” é expressamente excluído da cobertura contratual, bem
como o prazo concedido para o cumprimento da tutela é exíguo, não se justificando a
imposição de multa para seu descumprimento, em virtude do curto prazo fixado,
motivo pelo qual requer a sua dilação ou, pelo menos, a redução do seu valor e a
limitação de sua incidência.
De início, saliente-se que o presente recurso tem em vista analisar apenas o
preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela, motivo pelo qual
não se adentrará ao mérito.
Pois bem.
Segundo se depreende o agravado conta com 74 anos de idade, é segurado
da empresa agravante e, conforme documento inserto na petição inicial (fl. 03),
portador de “PARKINSON, NEOPLASIA MALIGNA DE BEXIGA, CARCINOMA
UROTELIAL DE ALTO GRAU”, necessitando de auxílio em todas as suas atividades
diárias, motivo pelo qual houve indicação de tratamento em “home care”, evitando-se
a sua internação, bem como o acometimento de infecções em ambiente hospitalar.
Diante da negativa da agravante em fornecer o tratamento, houve a
antecipação de tutela, motivo do inconformismo ora analisado.
Verifica-se, inquestionavelmente, a presença dos requisitos autorizadores
da antecipação tal qual deferida, em especial, o perigo de dano ou o risco ao resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087131-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42287
4
útil do processo, uma vez que em se tratando de plano de saúde há o receio da demora
do provimento final, mormente em se considerando que se trata de proteger a saúde
do agravado, que conta com 74 anos de idade e está acamado em decorrência de
várias doenças que o acometem, o que reforça o acerto na concessão da tutela.
Outrossim e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos fatos que lhe
são apresentados
algumas vezes manifestada até de forma intuitiva
e
especialmente por se tratar de assunto envolvido com a saúde, acaba por se constituir
em dado eficiente a que sobre ele embase sua decisão, atuando, aqui também, com o
cuidado que tanto se vem pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve
orientar tanto a conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias
atividades que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado completa a
ética da justiça” 1).
No que toca ao valor das “astreintes”, também nada a ser modificado, até
e porque o objetivo da multa é compelir a agravante ao cumprimento da ordem
judicial que é absolutamente possível a ela.
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de
Andrade Nery 2 :
“Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em valor
elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação.
O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a
obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do
que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com
enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação,
nem tem caráter reparatório”.
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de Janeiro, 2008, p.
10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 9a ed. São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, p.
867.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087131-81.2020.8.26.0000 -Voto no 42287
5
Embora a agravante afirme que o prazo concedido pela decisão agravada
não se mostra razoável para o cumprimento da obrigação, não trouxe para os autos
qualquer justificativa plausível que demonstrasse a impossibilidade de seu
cumprimento, de modo que nenhum reparo merece a decisão atacada, não podendo,
ainda, ser acolhido o pedido subsidiário, pelos mesmo motivos expostos.
Ressalte-se, finalmente, que as demais alegações relativas ao mérito
deverão ser analisadas oportunamente, sendo certo que sua análise nesta Instância e
neste momento poderia acarretar supressão de um grau de jurisdição.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se provimento ao
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator